Tribunal: STF
Processo: HC 269343
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. EXPEDIÇÃO DE GUIA DE RECOLHIMENTO PARA O INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL.
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. 

Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça nos autos do HC nº 1.055.534, in verbis:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO DEFINITIVA. EXPEDIÇÃO DE GUIA DE EXECUÇÃO ANTES DO CUMPRIMENTO DO MANDADO DE PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REGIME INICIAL FECHADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
1. Não há constrangimento ilegal na determinação da expedição de guia de recolhimento somente depois do cumprimento do mandado de prisão.
2. Ausência de demonstração de risco de lesão irreparável ao direito de locomoção da sentenciada, condenada à pena privativa de liberdade em regime inicial fechado. 
3. Agravo regimental não provido.”

Colhe-se dos autos que o Juízo de origem determinou a expedição de mandado de prisão contra a paciente, após o trânsito em julgado de sua condenação. A defesa pleiteou a expedição antecipada da guia de recolhimento, o que foi indeferido.
Em habeas corpus manejado perante o Tribunal de origem, a ordem foi denegada.
Irresignada, manejou novo writ perante o Superior Tribunal de Justiça, julgado nos termos da ementa acima transcrita. 
No presente mandamus, a defesa sustenta a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na negativa de expedição de guia de recolhimento provisória.
Afirma que “a peticionaria é mãe de 02 (dois) filhos menores de 12 anos de idade, que necessitam de seus cuidados exclusivos” e que “a detração penal no presente caso é extremamente necessária e plausível, haja vista que a paciente ficou em liberdade com medidas cautelares – proibição de se ausentar da comarca e recolhimento domiciliar noturno das 22h00 às 06h00, desde 30/07/2019”. Argumenta que “a expedição de guia de recolhimento provisória, sem a expedição de mandado de prisão, é plausível e possui amparo da C. Suprema Corte”.
Ao final, formula pedido nos seguintes termos:

“Diante do exposto e pelas razões invocadas, com espeque no Princípio da Proteção Judicial Efetiva, inserido no art. 5º, inciso XXXV4 , da Constituição Federal, bem como na gravidade dos fatos elencados, para que: 
1. Seja determinado que o I. Juiz da Vara Criminal da Comarca de TupãSP, determine que seja expedida guia de recolhimento provisória, sem a necessidade de cumprimento do mandado de prisão, a fim de que o Juízo das Execuções Penais realize a análise da DETRAÇÃO PENAL e alteração do regime prisional, em observância ao entendimento do c. STF e STF, evitando-se que a paciente seja submetida ao cárcere em regime fechado de forma desproporcional, já possuindo direito a progressão ao regime semiaberto, diante o cumprimento de medidas cautelares consistente em recolhimento noturno das 22h às 06h desde 30/07/2019, em observância também ao TEMA 1155 da Terceira Seção do c. STJ. 
2. Se for o caso, conceder a ordem de ofício, nos termos do art. 654, caput e § 2º, do CPP5 , para os mesmos fins.”

É o relatório, DECIDO.

In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa: 

“[...] Em que pesem os argumentos despendidos pela defesa, entendo que não lhe assiste razão. 
Conforme exposto na decisão agravada, o Tribunal de origem negou o pleito da defesa pelos seguintes fundamentos (fls. 11-15, destaquei):
[...]
Não há falar em constrangimento ilegal na determinação da expedição de guia de recolhimento depois do cumprimento do mandado de prisão, condenado a 16 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática dos delitos de tráfico de drogas e de associação para o tráfico. Isso porque a Resolução n. 474 de 2022 do Conselho Nacional de Justiça assim dispõe (grifei):
[...]
Como visto, as condenações a penas a serem inicialmente cumpridas em regime fechado foram excluídas do estabelecido pela nova redação do art. 23 da mencionada Resolução. 
Dessa forma, constatado que a ré foi condenada a cumprir pena em  regime inicialmente fechado, verifico inexistir ilegalidade no acórdão ora combatido. 
Nesse sentido:
[...]
Logo, a determinação do Tribunal de Justiça não é ilegal, pois está conforme a previsão dos arts. 674 do CPP e 105 da Lei de Execuções Penais, no sentido de que o sentenciado esteja previamente recolhido à prisão para a expedição da guia de recolhimento e o início da execução no regime inicial fechado. 
Ainda que haja decisões desta Corte Superior e do STF que permitiram, excepcionalmente, a expedição da guia de execução independentemente da custódia do condenado, a fim de que a defesa pudesse pleitear os benefícios inerentes à execução penal ao Juízo competente, é necessária a presença de risco de lesão irreparável ao direito de locomoção do apenado, o que não se verifica na hipótese. 
Dessa forma, não se evidencia, minimamente, de que maneira a expedição de guia de recolhimento representa abuso de poder ou ilegalidade ao direito de locomoção do apenado. Deveras, "não há constrangimento ilegal na determinação da expedição de guia de recolhimento tão somente após o cumprimento do mandado de prisão" (AgRg no HC n. 911.748/GO, relator Ministro Rogerio Schietti, Sexta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 4/9/2024). 
Portanto, ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas que permitam a análise do caso sob outro enfoque, deve ser mantida a decisão agravada. 
À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental.”
 
Com efeito, esta Suprema Corte já se manifestou no sentido de que a expedição da guia de recolhimento para a execução fica condicionada ao cumprimento do mandado de prisão, nos termos do artigo 105 da da Lei 7.210/1984. Nesse sentido:

Direito Processual Penal. Agravo Regimental em Habeas Corpus. Decisão individual de Ministro do STJ. Inadequação da via eleita. Prisão domiciliar. Regime fechado. Art. 117 da Lei nº 7.210, de 1984. Inviabilidade. Excepcionalidade não verificada. Reexame de fatos e provas: impossibilidade. 1. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”).'O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. 2. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Não é o caso. 3. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o cumprimento do mandado de prisão é condição necessária à expedição da guia de recolhimento definitiva para a execução da pena privativa de liberdade. Precedentes. 4. Estando sob exame a execução definitiva da pena, ante o trânsito em julgado do título condenatório, a situação é disciplinada pelo disposto no art. 117 da Lei de Execução Penal. 5. Ausente comprovação da excepcionalidade da situação concreta apta a flexibilizar a regra que consta no art. 117 da LEP, não há como deferir a pretensão de cumprimento de pena em regime domiciliar. 6. Inexistência de demonstração de que o agravante seja o único responsável pelos cuidados aos filhos ou pela inexistência de outras pessoas que possam se responsabilizar. Eventual superação do entendimento alcançado pelas instâncias antecedentes demandaria o revolvimento de fatos e provas, providência incabível na via estreita do habeas corpus. 7. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 246.163-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 11/11/2024)

AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE CONCUSSÃO. ARTIGO 316, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE EXPEDIÇÃO DA GUIA DE RECOLHIMENTO. PLEITO DE PRISÃO DOMICILIAR. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A expedição da guia de recolhimento para a execução está condicionada ao cumprimento do mandado de prisão, nos termos do artigo 105 da Lei nº 7.210/1984. Precedentes: HC 205.700-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 7/2/2022; HC 201.418-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 28/10/2021; HC 175.639-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 25/2/2020; HC 163.092-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 19/2/2019. 2. In casu, a paciente foi condenada à pena de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 60 (sessenta) dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 316 do Código Penal, por duas vezes. 3. A supressão de instância impede o conhecimento da matéria, porquanto ausente o exame de mérito perante a Corte Superior. Precedentes: HC 215.817-ED-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 6/10/2022; e HC 217.613-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 6/10/2022. 4. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 5. O writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. 6. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015. 7. Agravo interno DESPROVIDO. (HC 242.128-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 2/8/2024)

Agravo regimental em habeas corpus. 2. Processo Penal. 3. Lei de Execução Penal. 4. Expedição da guia provisória de execução. Não cabível. 5. Habeas corpus decorre de mero inconformismo da parte, que não aceita seus fundamentos. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental desprovido. (HC 206.255- AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 19/11/2021)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO DO TEMPO DE PRISÃO CAUTELAR E PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. MATÉRIA A SER ANALISADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. 1. Nos termos do artigo 105 da Lei 7.210/1984, transitando em julgado a sentença que aplicar pena privativa de liberdade, se o réu estiver ou vier a ser preso, o Juiz ordenará a expedição de guia de recolhimento para a execução. Dessa forma, a pena a ser executada observará os termos estabelecidos no decreto condenatório, sem prejuízo de que o Juízo da Execução examine a possível aplicação de benefícios executórios. 2. Portanto, as questões suscitadas nesta impetração deverão ser submetidas, por primeiro, ao Juízo das Execuções Penais, nos termos do artigo 66, III, “c”, da Lei 7.210/84. Qualquer juízo desta CORTE a respeito da matéria implicaria supressão de instância e contrariedade à repartição constitucional de competências, o que não é admitido pela jurisprudência do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento (HC 163.092-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 19/02/2019)

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. REGIME INICIAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. DETRAÇÃO. 1. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito discutida na impetração. 2. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). 3. Hipótese em que não ficou demonstrada nenhuma teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder, tendo em vista que o regime prisional mais severo e a vedação da substituição da pena foram justificados pelas instâncias de origem com apoio nas circunstâncias judiciais desfavoráveis. Ademais, a autoridade impetrada concedeu ao agravante o regime prisional semiaberto e o direito de ver examinada, pelo Juízo da Execução Penal, a detração de que trata o art. 387, § 2º, do CPP. 4. A alegação de constrangimento ilegal decorrente do indeferimento pelo Juízo de origem de expedição de guia definitiva da pena não foi arguida na petição inicial do habeas corpus, tendo sido suscitada somente nesta via recursal. Trata-se, portanto, de inovação insuscetível de apreciação neste momento processual (HC 124.971- AgR, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia; ARE 811.893, da minha relatoria; ARE 779.145-AgR, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 121.999-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). Decisão do Juízo de origem que, em princípio, está alinhada com a regra do art. 105 da Lei de Execução Penal. 5. Agravo regimental a que se nega provimento (HC 141.173-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 15/12/2017)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS COLETIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO PENAL. EXPEDIÇÃO DA GUIA DE EXECUÇÃO CONDICIONADA AO RECOLHIMENTO AO CÁRCERE. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Os embargos de declaração opostos objetivando a reforma da decisão do relator, com caráter infringente, devem ser convertidos em agravo regimental, que é o recurso cabível, por força do princípio da fungibilidade. Precedentes: AC 3.160-EI-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 6/6/2013; RMS 28.194-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 25/2/2013; RHC 216.390-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/7/2022; RHC 216.277-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 29/9/2022. 2. A expedição da guia de recolhimento para a execução está condicionada ao cumprimento do mandado de prisão, nos termos do artigo 105 da Lei nº 7.210/1984. Precedentes: HC 205.700-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 7/2/2022; HC 201.418-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 28/10/2021; HC 175.639-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 25/2/2020; HC 163.092-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 19/2/2019. 3. O habeas corpus é incompatível com a pretensão formulada de modo genérico, sendo inviável a concessão da ordem, máxime quando imprescindível o exame do caso concreto. Precedentes: HC 176.045-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 4/12/2019; e HC 154.322-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 22/2/2019. 4. In casu, revela-se inviável a aferição de eventual constrangimento ilegal à liberdade de locomoção de cada um dos condenados à pena privativa de liberdade em regime semiaberto pelos Juízos Criminais da Comarca de Goiânia. 5. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 6. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015. 7. Agravo interno desprovido. (HC 220.379-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/11/2022)

Outrossim, eventual exame das questões de fato aduzidas pela defesa demandaria indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:

Direito processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. Reiteração de impetração. Inadmissibilidade. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a habeas corpus, o qual buscava caracterizar ilegalidade da condenação do agravante na Ação Penal 1501279-71.2021.8.26.0628. 2. O agravante argumenta que a decisão do Superior Tribunal de Justiça impugnada no HC 232.684 não havia se manifestado sobre o mérito da impetração, e que a decisão monocrática negativa nesse HC não foi confirmada pela Segunda Turma. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se é admissível a reiteração de habeas corpus para anular a mesma condenação, sob diversos argumentos de error in judicando. III. Razões de decidir 4. Não foi concedida a ordem de ofício, no precedente HC 232.684, pela impossibilidade de profundo revolvimento do acervo fático-probatório em sede de habeas corpus, o qual é o mesmo fundamento do apontado ato coator. 5. Embora a decisão em habeas corpus não forme coisa julgada material, ela constitui o pronunciamento da Corte sobre a controvérsia, que deve ser único, sob pena de instrumentalização do Tribunal pela repetição de impetrações até a obtenção de decisão favorável. IV. Dispositivo 6. Agravo regimental desprovido. (HC 260.818-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 22/10/2025)

Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nessa linha: 

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)

Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.
Publique-se.
Brasília, 11 de março de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente